Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-72.1993.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000051-72.1993.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: MASSA FALIDA VAGEL COMÉRCIO E INDUSTRIA E EMBALAGENS LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 99954982):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO PELA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a jurisprudência do STJ: "no caso, a verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% do valor atribuído à causa – mínimo legal previsto pelo inciso I do § 3o do art. 85 do CPC/2015 -, razão pela qual não há falar em exorbitância do valor aplicado". (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1864558 AL 2020/0052653-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000051-72.1993.8.11.0002, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/07/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código Processo Civil, ao argumento de que no presente caso deve ser fixado os honorários advocatícios por equidade.
Assevera que: “(...) Ora, não é crível que a legislação processual pretenda coibir tão somente a fixação de honorários advocatícios irrisórios, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, e, por outro lado, permita a fixação de valores injustificáveis que impliquem no enriquecimento sem causa do patrono da parte. Desta forma, o montante arbitrado em favor dos Recorridos destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o artigo 8o, do Código de Processo Civil”. (...) É correto afirmar que se tratando de causa cujo proveito econômico é inestimável em todas as suas acepções semânticas, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, inclusive para propiciar, em caráter excepcional, a redução dos honorários advocatícios fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão disso, revelam-se exorbitantes”.
Recurso tempestivo (id. 102868953).
Contrarrazões (id. 107077982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade considerando que a presente demanda possui valor da causa alto.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1850512/SP (Tema 1.076) cuja controvérsia se refere: “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento suficiente e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça